Tribunal: TJDFT
Processo: 0740249-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0740249-82.2020.8.07.0000 RECORRENTE: COOP.DE ECON.CREDITO MUTUO DOS SERV.DO DF LTDA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., RAFAEL MORAES SIQUEIRA DESPACHO Intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a alegação de perda superveniente do objeto (petição de ID no 27972461), esclarecendo se persiste o interesse no processamento do agravo em recurso especial. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007